Tribunal: TJSP
Processo: 1046039-26.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação indenizatória. Pretensão ao recebimento de danos materiais. Interrupção no serviço de energia elétrica por cerca de 5 horas, fato que paralisou os equipamentos de controle de temperatura (ventilação e aspersão de água) e, por via de consequência, causou a morte de 7.662 aves. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegada falta de comprovação dos

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação indenizatória. Pretensão ao recebimento de danos materiais. Interrupção no serviço de energia elétrica por cerca de 5 horas, fato que paralisou os equipamentos de controle de temperatura (ventilação e aspersão de água) e, por via de consequência, causou a morte de 7.662 aves. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegada falta de comprovação dos danos e do nexo de causalidade: não acolhimento. Prova documental suficiente para demonstrar as alegações iniciais. Falta de comprovação de qualquer excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o do CDC). Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços (art. 37, § 6o da CF). Danos materiais: ocorrência. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046039-26.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado SALVADOR
ORTEGA OHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046039-26.2019.8.26.0114 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS - 4a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL
APELADOS: SALVADOR ORTEGA OHIA E OUTROS
VOTO No 29.532
Prestação
de
serviços.
Energia
elétrica.
Ação
indenizatória. Pretensão ao recebimento de danos
materiais. Interrupção no serviço de energia elétrica por
cerca de 5 horas, fato que paralisou os equipamentos de
controle de temperatura (ventilação e aspersão de água) e,
por via de consequência, causou a morte de 7.662 aves.
Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegada falta de comprovação dos danos e
do nexo de causalidade: não acolhimento. Prova
documental suficiente para demonstrar as alegações
iniciais. Falta de comprovação de qualquer excludente de
responsabilidade (art. 14, § 3o do CDC). Responsabilidade
objetiva da prestadora de serviços (art. 37, § 6o da CF).
Danos materiais: ocorrência. Sentença mantida. Recurso
improvido, com observação.
Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 112/124),
interposto por CPFL- Companhia Piratininga de Força e Luz
contra a r. sentença de fls. 105/110, que julgou procedente ação
de reparação de danos que lhe movem Salvador Ortega Ohia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046039-26.2019.8.26.0114 -Voto no
3
outros, condenada a ré ao pagamento da importância de
R$69.531,00 a título de danos materiais, devidamente atualizada
a partir de 13/10/2019 (data do fato) e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação, bem como das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da condenação.
Em suas razões recursais, afirma que não há que
se falar em responsabilidade objetiva por se tratar de
concessionária de serviço público, posto que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Argumenta que a granja se localiza em área rural, sendo que a
interrupção de energia, apenas durou 5 horas, portanto, dentro do
prazo de 8 horas estipulado pela ANEEL. Aduz que os fatos não
revelam ato ilícito porque se trata de evento natural e inevitável
(força maior), motivo pelo qual não pode ser responsabilizada por
qualquer prejuízo. Assevera que inexiste dano material a ser
reparado, não demonstrado pelos autores, ou seja, não houve
pesagem das aves mortas. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento de culpa concorrente dos autores. Postula a
reforma da r. sentença.
Resposta a fls. 130/135.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, respeitado
entendimento em sentido diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046039-26.2019.8.26.0114 -Voto no
4
O condomínio de produtores rurais “Salvador Ortega
Ohia e outros” narra na inicial que atua no ramo avícola, criando
aves destinadas ao abate dentro da propriedade “Sitio Flamboiã
Agro Avícola”, sendo certo que, em razão da falta de energia
elétrica, sem qualquer aviso prévio, nesse estabelecimento, em
13/10/2019, por volta das 6:00 horas da manhã, retornando
apenas às 11 horas do mesmo dia, suportou um prejuízo de
R$69.531,00, decorrente da morte de 7.662 aves. Busca o
ressarcimento dos alegados prejuízos.
A discussão versa sobre a responsabilidade pelo
dano material causado aos autores devido a interrupção do
fornecimento de energia elétrica, causando a morte de aves ante
a falta de ventilação e aspersão de água por 5 horas, malgrado
os diversos contatos para restabelecimento da energia.
Na hipótese, a responsabilidade da concessionária
fornecedora de serviço público está prevista no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, uma vez que responde objetivamente pelos
prejuízos causados, independentemente da aferição de culpa na
conduta. Ainda mais, quando evidente a falta de envio de
notificação antecipada à unidade consumidora que justificasse a
falha e supressão do fornecimento de energia elétrica por várias
horas.
As provas juntadas aos autos não deixam dúvidas
acerca da responsabilidade da ré-apelante, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046039-26.2019.8.26.0114 -Voto no
5
lhe cabia a prestação do serviço adequado ao consumidor e
mesmo a prova de regular fornecimento de energia elétrica na
data apontada na petição inicial.
Ao revés do que entende a apelante, a queda no
fornecimento de energia elétrica não pode ser compreendida
como evento decorrente de caso fortuito ou força maior, apto a
excluir a sua responsabilidade, se não fez disto prova.
Neste sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte:
“Ação de indenização. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Interrupção por longo período.
Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e
adequada. Alegação de caso fortuito. Inadmissibilidade. Aplicação do artigo
22
do
Código
do
Consumidor.
Responsabilidade da prestadora de serviço que é objetiva.
Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas no
artigo 14, §3o , I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Recurso improvido”. (32a Câm. Dir. Priv., Ap. no
1069280-47.2014.8.26.0100, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 11.6.2015
- desta C. Câmara).
Até porque os autores demonstraram, nos autos, os
danos sofridos com a ineficiência na prestação de serviço,
prejuízos materiais amparados por meio dos documentos: “Laudo
de vistoria em aviário” (fls. 16/17); “Convênio
Secretaria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046039-26.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Agricultura e Abastecimento Associação Paulista de Avicultura,
Programa Estadual de Sanidade Avícola, Termo de Atividade”
(fls. 18), Formulário de Investigação de Doenças INICIAL (fls.
19/22).
Também carrearam aos autos, o documento
“Posicionamento
de
Mercado
JOX”
(fl.
100),
conforme
determinado pela r. decisão de fl. 98 para correta análise do caso
e dos pedidos de especificação de provas quanto à comprovação
do valor monetário do Kg do frango (fl. 98).
Anoto que a ré se manifestou, informando apenas
não ser necessária produção de prova pericial (fl. 104).
Ademais, a ré não trouxe aos autos qualquer prova
de que os danos suportados teriam decorrido de qualquer
excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3o do
CDC. Além disso, não se manifestou sobre os protocolos de
atendimento descritos na exordial nem rechaçou os argumentos
dos autores, ônus do qual não se desincumbiu comprovar, à luz
do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC.
Assim já decidiu este C. Tribunal:
“Danos morais e materiais - pretensão dos autores
ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da falta de energia
elétrica e compensação pelo constrangimento sofrido - conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046039-26.2019.8.26.0114 -Voto no
7
probatório acostado aos autos que demonstrou a interrupção no
fornecimento de energia elétrica e a morte de mais de 800
frangos na granja dos autores - prejuízo material comprovado -
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público -
art. 37, §6o, da CF/1988 - dano moral decorrente do
constrangimento sofrido pelos autores com a morte das aves e
principalmente pelo descaso da requerida mesmo diante das
inúmeras reclamações dos autores - indenização fixada com
moderação - demanda procedente em parte recurso improvido.*
(TJSP; Apelação Cível 1007562-05.2016.8.26.0189; Relator (a):
Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018);
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Interrupção
no serviço por cerca de quatro (4) horas na granja mantida pelos
autores, causando paralisação no sistema de resfriamento e,
consequentemente, a morte de 5.924 aves. SENTENÇA de
improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no
acolhimento do pedido inicial. ACOLHIMENTO. Morte de
expressivo número de aves em razão de inesperada interrupção
no fornecimento do serviço público essencial. Concessionária de
energia elétrica que responde pelos danos independentemente
de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF.
Configuração da responsabilidade civil objetiva. Aplicação da
Teoria do Risco Administrativo. Ausência de prova de excludente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046039-26.2019.8.26.0114 -Voto no
8
de responsabilidade. Danos materiais e nexo causal com a falha
na prestação dos serviços bem demonstrados. Dever de
indenizar bem configurado. Procedência que era de rigor.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 0000345-46.2014.8.26.0334; Relator (a): Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 37a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Macaubal - Vara Única; Data do
Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018).
Portanto, os autores fizeram jus à reparação do dano
material, tal como fundamentado pela MM. Juíza “a quo” ao
asseverar que:
“ (...) Assentada a natureza da relação das partes e
não havendo dúvidas sobre a utilização pela autora dos serviços
prestados pela ré, observa-se que a alegada má prestação deste
serviço especificamente no dia 13/10/2019 teria causado
prejuízos ao efetivo usuário, de modo a estabelecer a existência
de responsabilidade pela requerida pelo corte abrupto da energia
elétrica.
Nota-se que apesar dos argumentos da empresa
concessionária, esta não logrou êxito em comprovar qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não
juntou qualquer documento ou elementos nesse sentido.
Aliás, certo é que a parte autora forneceu os
números de protocolos de atendimento (fl.02), a fim de confirmar
a reivindicação direcionada diante do corte inesperado do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046039-26.2019.8.26.0114 -Voto no
9
prestado no dia reclamado.
Contudo, a ré sequer se manifestou a respeito
desses protocolos de atendimento, de modo que se afastou do
seu ônus processual, pois poderia apresentar nos autos
documentos aptos a desconstituir os fatos alegados na exordial.
Não o fez e deve arcar com sua inércia (art. 373, II, do CPC). (...)
Sob esta ótica, a falta de prova contundente de que
realmente houve o envio de notificação antecipada à unidade
consumidora corrobora a versão da requerente, despontando a
injustificada falha e supressão no fornecimento de serviços de
energia elétrica, por horas. O prazo considerável de
desligamento, aliás, foi admitido em contestação.
Depreende-se, igualmente, que os documentos
trazidos pela parte autora evidenciam o prejuízo experimentado,
ficando bem delineada a expressiva perda de aves. Nesse ponto,
afere-se
pela
documentação
o
acompanhamento
e
desenvolvimento regular das aves no período que antecedeu a
interrupção do serviço. Já o formulário do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de fl.18/22 atestam a
mortalidade das aves, sendo a causa da morte diretamente
relacionada ao desligamento da rede elétrica efetivada pela ré.”
(fls. 107/108).
Finalmente, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC,
majoro os honorários devidos ao patrono dos autores para 12%
do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046039-26.2019.8.26.0114 -Voto no
10
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator